Tribunal: TJPA
Processo: 0005211-69.2018.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005211-69.2018.8.14.0115

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: EVANDRO FLACH

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM DOBRO APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso anteriormente manejado por Evandro Flach. Após a interposição do agravo, a parte recorrente foi regularmente intimada para promover o recolhimento, em dobro, das custas processuais referentes ao processamento do recurso, nos termos do art. 33, § 10, da Lei Estadual nº 8.583/2017, permanecendo inerte no prazo assinalado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno pode ser conhecido diante da ausência de recolhimento das custas processuais em dobro, mesmo após regular intimação da parte recorrente para sanar o vício de preparo.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo recursal constitui requisito indispensável à admissibilidade dos recursos, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

4.

O § 4º do art. 1.007 do CPC assegura à parte recorrente a oportunidade de regularizar a ausência de preparo mediante recolhimento em dobro, em observância ao princípio da primazia do julgamento do mérito.

5.

Regularmente intimada para efetuar o recolhimento das custas processuais em dobro, a agravante deixou transcorrer o prazo sem comprovar o pagamento ou apresentar justificativa apta a afastar a incidência da penalidade processual.

6.

A inércia da recorrente após a oportunidade de regularização conduz ao reconhecimento da deserção, circunstância que impede o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O recolhimento do preparo recursal constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade dos recursos.
2. Intimada a parte recorrente para promover o recolhimento das custas processuais em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, a ausência de comprovação do pagamento no prazo legal acarreta a deserção do recurso.

3. Configurada a deserção, impõe-se o não conhecimento do Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.583/2017, art. 33, § 10.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
19ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
16 a 23 de junho

de 2026
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
., com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática de ID 35352137, que deu provimento ao presente recurso, interposto por EVANDRO FLACH.

Após a interposição do Agravo Interno, foi expedido Ato Ordinatório de ID nº 36128165, por meio do qual a Secretaria Única das Turmas de Direito Público e Privado deste Tribunal intimou a parte interessada para promover o recolhimento das custas processuais em dobro referentes ao processamento do Agravo Interno, nos termos do art. 33, § 10, da Lei Estadual nº 8.583/2017.

Conforme certificado nos autos por meio do movimento processual 1051, decorreu in albis o prazo concedido ao agravante para o recolhimento das custas processuais exigidas, sem qualquer comprovação do respectivo pagamento.

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que, após a interposição do presente Agravo Interno, foi expedido o
Ato Ordinatório de ID nº 36128165
, por intermédio do qual a Secretaria Única das Turmas de Direito Público e Privado deste Tribunal intimou expressamente a parte agravante para promover o recolhimento, em dobro, das custas referentes ao processamento do recurso, em observância ao disposto no art. 33, § 10, da Lei Estadual nº 8.583/2017.

Não obstante a regular intimação, inexiste nos autos qualquer comprovação do recolhimento das custas exigidas.

Ao revés, a movimentação processual de código
1051
registra expressamente o decurso do prazo concedido ao agravante para a realização do pagamento, sem manifestação ou comprovação de adimplemento da obrigação processual.

O preparo recursal constitui requisito indispensável à admissibilidade dos recursos, compreendendo as custas processuais e demais despesas legalmente previstas.

Dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil:

Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Por sua vez, o § 4º do referido dispositivo estabelece:

§ 4º
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

A sistemática legal demonstra que o legislador processual prestigia a primazia do julgamento do mérito ao oportunizar à parte recorrente a regularização do preparo. Todavia, uma vez regularmente intimada para efetuar o recolhimento em dobro e permanecendo inerte, opera-se a deserção do recurso.

No caso concreto, foi exatamente o que ocorreu.

A parte agravante foi regularmente intimada para promover o recolhimento das custas em dobro, conforme determinação constante do ID nº 36128165, mas deixou transcorrer o prazo sem atender a diligência e sem apresentar qualquer justificativa apta a afastar a incidência da penalidade processual.

Nessa hipótese, resta configurada a deserção, circunstância que impede o conhecimento do recurso por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, em razão de sua deserção, decorrente do não recolhimento das custas processuais em dobro, mesmo após a regular intimação da parte agravante por meio do Ato Ordinatório de ID nº 36128165 e do decurso do prazo certificado no movimento processual nº 1051.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 25/06/2026